Tribunal: TJDFT
Processo: 0002905-77.2012.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ICMS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e apelação do Ministério Público pretendendo a condenação, sob o argumento de que há provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias.
2 A responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Todavia, o exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a existência do dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.